Tribunal: TJDFT
Processo: 0710179-96.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710179-96.2018.8.07.0018 RECORRENTE: OTONIEL ALMEIDA ALVES DE FREITAS RECORRIDO: PRESIDENTE DO IADES INSTITUO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES - QPPMC. ART. 11, § 1o, DA LEI N. 7.289/84. LIMITES ETÁRIOS DISTINTOS PARA CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL RECONHECIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. OFENSA À ISONOMIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional previsto para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX, da CF). A tutela específica amparada pelo writ demanda a existência de provas da violação da esfera jurídica do impetrante, diante da ilegalidade ou do abuso de poder do ato coator, o que não ocorreu na hipótese. 2. Ao impetrar o mandado de segurança, o ora apelante, candidato civil com 31 (trinta e um) anos de idade à época da inscrição no Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal - CFP/QPPMC, questionou a legalidade da norma prevista no art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84, que prevê o limite de idade de 30 (trinta) anos para o ingresso nos quadros que não exigem formação superior com titulação específica, ressalvando que o limite etário não se aplica aos policiais militares da ativa da Corporação. 3. No incidente de arguição de inconstitucionalidade do § 1o do art. 11 da Lei n. 7.289/84, suscitado neste Tribunal de Justiça, o entendimento adotado pelo Conselho Especial é no sentido de que a isenção do limite máximo de idade para os candidatos servidores castrenses, mostra-se adequada, porquanto, no caso desses candidatos, deve ser considerado que já ingressaram nos quadros militares em momento anterior, bem como é necessária ao melhor interesse da Corporação, uma vez que há evidente estímulo de que aqueles que já sejam integrantes dos Quadros militares possam, conhecendo toda a estrutura disciplinar e hierárquica que lhe é pertinente, ostentando a capacidade física e psicológica exigida, galgar posição de comando a despeito da idade (Acórdão 1189210, 20190020029595AIL, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: 35/36). 4. No que se refere ao ARE n. 1.054.768 AgR, julgado em 29/06/2018, destaque-se que, inicialmente, o Tribunal de Justiça do Amazonas negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, pelo Governador do mencionado Estado, contra o acórdão da ADI na qual foi reconhecida a inconstitucionalidade do § 2o do art. 22 da Lei Estadual n. 3.4998/2010, por ausência de prequestionamento. Interposto agravo em face da referida decisão, no STF, os autos foram distribuídos à relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, o qual, em decisão unilateral, negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do e. STF. Por sua vez, no agravo interno interposto pelo Governador do Estado do Amazonas (ARE n. 1.054.768 AgR) contra essa última decisão, a 1a Turma do STF negou provimento ao recurso. 5. Assim, revela-se incabível o pretendido distinguishing ampliativo do aludido precedente não vinculante para abarcar lei federal prevista no edital do certame ora analisado, porquanto o julgado indicado pelo apelante (ARE n. 1.054.768 AgR) não contemplou hipótese de limitação de idade em concurso público consubstanciado na Lei n. 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, a revelar a inadequação de sua aplicação à hipótese dos autos, notadamente porque esta Corte de Justiça declarou a constitucionalidade do dispositivo legal impugnado pelo impetrante. 6. Os precedentes indicados no acórdão do ARE n. 1.054.768 fazem referência ao RMS n. 21.046, julgado em 1990, sob a Relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence. Ocorre que referido processo se discutia a diferenciação de limite de idade, entre candidatos já ocupantes de cargos ou função pública, para o cargo de Advogado de Ofício Substituto em concurso organizado pelo Superior Tribunal Militar, ou seja, comparada com o concurso para ingresso na carreira da Polícia Militar do Distrito Federal, tem-se que são situações fáticas que merecem análises distintas quanto à idade dos candidatos, em razão das peculiaridades de cada cargo. 7. Os demais julgados colacionados pelo apelante (STF, RE 586088 AgR, Relator Ministro Eros Grau; STF, RE 215988 AgR, Ministro Ellen Gracie; STF, RE 156404, Relator Ministro Sepúlveda Pertence) versam sobre casos em que havia tão somente previsão de limitação etária em edital de concurso, sem amparo em lei formal , distinta da situação fática indicada nos presentes autos. 8. Diante da plena vigência do art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84, norma que detém presunção de constitucionalidade, não se evidencia ilegalidade flagrante ou direito líquido e certo do apelante em permanecer no certame. 9. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 2o da Lei 9.784/99, ao deixar de considerar a aplicação obrigatória dos princípios administrativos da razoabilidade, finalidade, proporcionalidade, finalidade, eficiência e interesse público. Entende que não pode existir distinção entre candidatos civis e militares. Requer seja permitido a sua permanência no concurso público sem impedimento com relação à sua idade, tendo em vista a inaplicabilidade deste requisito aos candidatos egressos da ativa da PMDF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, 7o, inciso XXX, 37, caput e incisos I e II e 39, §3o, todos da Constituição Federal, afirmando a impossibilidade de discriminação entre candidatos civis e militares, bem como a necessidade de observância aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da finalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Thaisi Alexandre Jorge Siqueira, OAB/DF 35.855. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Também não deve subir o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 2o da Lei 9.784/99, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Já decidiu a Corte Superior que “O manejo do Recurso Especial reclama violação ao texto infraconstitucional federal, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar a aplicação de legislação local (Lei Complementar Distrital 840/2011, Lei 9.784/99 e Lei Distrital n.o 2.834/2001), consoante verbete Sumular 280/STF” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1030769/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 28/5/2018). Vejam-se, ainda, o AgInt no AREsp 1328891/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/2/2019, o AgInt no AREsp 1451091/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 15/8/2019 e a decisão monocrática proferida no AREsp 1614856, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 22/4/2020. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 5o, caput, 7o, inciso XXX, 37, caput e incisos I e II e 39, §3o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019).Confiram-se, também, o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019 e ARE 711963 AgR, Relator LUIZ FUX,DJe 4/8/2020. Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada Thaisi Alexandre Jorge Siqueira, OAB/DF 35.855. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028